Tribunal: STF
Processo: AI 168802
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Civil.
          Alegação  de ofensa indireta ao princípio constitucional de
proteção a coisa julgada (art. 5., XXXVI).
          Recurso Extraordinário. Inadmissão.
          Agravo de Instrumento.
          Agravo Regimental.
1.         Se,   mesmo  admitida   a  tempestividade   do  Agravo  de
Instrumento,  não se evidencia,  no Agravo Regimental, o cabimento do
R.E., não e de receber provimento, para a subida deste.
2.         E pacifica  a jurisprudência  do S.T.F.  no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta a Constituição Federal,
por  ma interpretação  de  normas infraconstitucionais  sobre limites
objetivos e subjetivos da coisa julgada.
3.        Agravo improvido.